Tribunal: TJDFT
Processo: 0703197-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703197-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSUE CALEBE RIBEIRO SANT ANNA, MARCIA JULIANA MELO DE OLIVEIRA AGRAVADO: CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS E SERVICOS LTDA, BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal e de efeito suspensivo interposto por JOSUÉ CALEBE RIBEIRO SANT’ANNA e MARCIA JULIANA DE OLIVEIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação movida pela segunda recorrente contra CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, pela qual determinou o cumprimento de penhora no rosto dos autos emanada de decisão proferida nos autos da Execução no 0705210-16.2023.8.07.0001, movida por BANCO BRADESCO SA perante a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, e indeferiu o pedido de reserva de honorários advocatícios contratuais postulada pelo primeiro agravante. Os agravantes impugnam o indeferimento do pedido de reserva de honorários advocatícios contratuais que afirmam serem devidos ao primeiro agravante pela segunda recorrente, a fim de que incida sobre os valores depositados em juízo pela ré CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS E SERVICOS LTDA, para proceder ao cumprimento voluntário da sentença, e sobre o qual pesa prévia penhora no rosto dos autos em favor do BANCO BRADESCO SA. Alegam que já havia decisão deferindo o levantamento de valores pelo primeiro agravante, que atua como advogado da segunda recorrente, antes da decretação da penhora no rosto dos autos, e defendem que os honorários contratuais devidos ao primeiro possuem natureza de verba alimentar, possuindo preferência em relação ao crédito detido pelo BANCO BRADESCO SA. Invocam a aplicação da disposição contida no art. 22 do Estatuto da OAB, que trata de reserva de valores de honorários contratuais nas execuções contra a Fazenda Pública, sob o regime de precatórios, e a previsão de natureza alimentar dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 14, do CPC, afirmando que “...não se opõe a penhora no rosto dos autos, no entanto, antes da remessa dos valores a juízo distinto, devem ser abatidos os valores devidos a título de honorários advocatícios, vez que esses não pertencem ao exequente e sim ao procurador.” Colacionam precedentes e concluem que “...a r. decisão merece ser reformada, com a determinação do destaque dos honorários, bem como a anulação da decisão que ordenou a transferência do valor para os autos de no 0705210- 16.2023.8.07.0001 (3a VETE de Brasília).” Defendem a presença dos pressupostos para concessão de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo ao recurso, destacando que o periculum in mora reside na possibilidade de cumprimento da penhora no rosto dos autos, com o levantamento dos valores depositados nos autos de origem. Com esses argumentos, requerem a concessão de antecipação de tutela, a fim de que seja determinada a reserva dos honorários advocatícios contratuais, ou que seja concedido efeito suspensivo, para manter em deposito judicial os valores depositados nos autos de origem. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e o deferimento do pedido de reserva dos honorários devidos ao primeiro agravante. Preparo regular no ID 68352261. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, que também atua em causa própria, e comprovado recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso dos autos, a análise detida do processo de origem revela que estão presentes os aludidos pressupostos, ao menos em parte. Destaco, de início, que não verifico relevância na argumentação sustentada no recurso, quanto ao pedido de reserva de honorários advocatícios contratuais, postulados nos autos de origem pelo primeiro agravante no ID 223207895, depois da decretação da penhora no rosto dos autos sobre os valores depositados em juízo para pagamento à segunda recorrente. A situação retratada nos autos não se amolda à disposição contida no art. 22 do Estatuto da OAB, que trata da reserva de honorários advocatícios contratuais em execuções contra a Fazenda Pública, sob o regime dos precatórios, quando a verba contratual é destacada dos valores devidos pela própria parte que constitui o advogado requerente. Destaco, ainda, que mesmo em processos dessa natureza, o pedido de reserva de honorários contratuais deve ser realizado até a data da expedição do mandato de levantamento do precatório, confira-se: Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...) § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. No caso dos autos, a penhora no rosto dos autos recaiu sobre valores depositados em juízo para quitação de dívida que a parte autora mantinha com o BANCO BRADESCO SA, que nada deve ao primeiro agravante, advogado que pediu a reserva de honorários contratuais em momento posterior à penhora, quando os valores já não estavam livres e à disposição da parte constituinte. Realizada a penhora no rosto dos autos sobre valores que eram destinados à parte, a medida constritiva guarda preferência em face de pedido posterior de reserva de honorários advocatícios contratuais formulado por seu causídico, pois o pedido de reserva de honorários contratuais deve ser realizado sobre valores que não sejam objeto de oneração previa e destinados ao pagamento de terceiros. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CRÉDITO INDISPONÍVEL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. SÚMULA N. 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. (...) 2. O pedido de reserva de honorários formulado após a expedição de penhora no rosto dos autos não assegura ao advogado o direito ao recebimento, por dedução, da quantia a ser auferida pelo constituinte. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...) (AgInt no AREsp n. 2.060.349/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DO AUTOR DE RESERVA DO VALOR CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE PENHORA ANTERIOR NO ROSTO DOS AUTOS. (...) 4. A reserva de honorários advocatícios contratuais tem lugar na hipótese de existência de crédito livre e desembaraçado em favor do executado, de forma que, efetivamente, na hipótese dos autos, os patronos do recorrido deveriam ter apresentado o pedido de reserva de honorários antes da formalização da penhora. (...)(AgInt no REsp n. 1.896.168/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSTERIOR PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O contrato de honorários juntado depois da expedição do precatório ou da penhora no rosto dos autos não assegura ao advogado o direito ao recebimento por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte. Incidência da Súmula n. 83/STJ.(...) (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.871.603/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022.) No mesmo sentido, é firme a jurisprudência desta Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESERVA. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. FORMALIZAÇÃO ANTERIOR AO PEDIDO DO CAUSÍDICO. CRÉDITO LIVRE E DESEMBARAÇADO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 22, § 4o, do Estatuto da OAB (Lei no 8.906/1994) dispõe ser direito do advogado pleitear a dedução de honorários advocatícios contratuais sobre eventual crédito, a ser recebido pelo cliente, com a apresentação do instrumento contratual nos autos. 2. Todavia, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, os créditos devem estar livres e desembaraçados, de modo que, havendo penhora no rosto dos autos para indisponibilidade de crédito do cliente, o pedido para dedução dos honorários advocatícios contratuais deve ser apresentado antes da formalização da constrição. 3. No caso concreto, o advogado somente apresentou pedido de reserva de honorários contratuais após o registro da penhora no rosto dos autos, ou seja, após a formalização da indisponibilidade de eventual crédito a ser recebido pela Exequente, cujo valor já não se encontrava à livre disposição dela. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1952142, 0739937-67.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. ROSTO. AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESERVA. JUNTADA. CONTRATO. ORDEM CRONOLÓGICA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 1. O art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994 faculta a reserva dos honorários contratuais se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório. 2. O recebimento dos honorários advocatícios contratuais com fundamento no art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994 só é possível por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte. 3. O contrato de honorários advocatícios contratuais juntado depois da expedição do precatório ou da penhora no rosto dos autos não assegura ao advogado o direito ao recebimento por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte. Isso porque a expedição do precatório ou a penhora no rosto dos autos tornam os valores indisponíveis antes do levantamento e a reserva de honorários advocatícios contratuais pressupõe a existência de crédito livre e desembaraçado. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1922027, 0721063-34.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 25/09/2024.) Não obstante a ausência de probabilidade de provimento do recurso quanto ao pedido de honorários contratuais pelo primeiro agravante, mostra-se necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois o modo pelo qual se deu a penhora no rosto dos autos acabou por atingir também os honorários sucumbenciais depositados em juízo. Destaco que a sentença proferida nos autos de origem declarou a inexistência de débito derivado de contrato de concessão de crédito, firmado em nome da segunda agravante mediante fraude, e condenou a empresa CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS E SERVIÇOS LTDA a pagar a esta compensação por danos morais, na expressão de R$ 8.000,00 (oito mil reais), além de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, in verbis: “Ante o exposto, confirmando a tutela de urgência de id. 179737895, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS para: a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes no que toca ao contrato n° 25066692, bem como a inexistência dos débitos correspondentes; b) DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, relativamente aos contratos supracitados; c) CONDENAR a parte ré ao pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização pelos danos morais, acrescidos de juros de mora e correção monetária desde a presente data. Sem prejuízo da condenação, oficie-se ao SERASA para requisitar a exclusão definitiva da anotação. Em razão da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios do patrono da parte autora, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, o que faço com base no artigo 85, § 2o, do CPC. Transitada em julgado, não havendo manifestação, recolhidas as custas, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente.” (ID 194283618 - g.n.) Os honorários sucumbenciais devidos ao primeiro agravante foram majorados em 2% (dois por cento) no julgamento de recurso de apelação, como se verifica do acordão de ID 218074404. Não houve deflagração de cumprimento de sentença, pois a empresa devedora compareceu aos autos espontaneamente, depositando o valor integral da condenação em Juízo (ID 218074431). O referido pagamento, portanto, envolve a compensação por danos morais devida à segunda agravada, e os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao primeiro recorrente. Contudo, ao deferir a penhora no rosto dos autos em favor do BANCO BRADESCO SA, em cumprimento à decisão proferida nos autos da Execução no 0705210-16.2023.8.07.0001, em trâmite na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, o Juízo de origem realizou a constrição sobre todo o montante depositado pela devedora, incluindo a parte destinada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais previstos na sentença e subsequente acórdão. Nesses termos, afere-se que, ao menos em parte, a penhora no rosto dos autos, na forma em que procedia pelo Juízo de origem, atinge valores que não são devidos à segunda agravada, mas relativos à verba sucumbencial que deveria ser assegurada ao primeiro recorrente. Trata-se de apreensão que recomenda a concessão de efeito suspensivo ao recurso, considerando o risco de perecimento de direito decorrente da determinação de imediato cumprimento da penhora no rosto dos autos, independente da preclusão da decisão agravada. Diante do exposto, estando presentes em parte os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para suspender os efeitos da decisão agravada e o cumprimento da penhora no rosto dos autos anotada no processo de origem, até o julgamento do recurso pelo órgão colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o BANCO BRADESCO AS, que é a parte interessada no julgamento do presente recurso, facultando-lhe a apresentação de reposta ao agravo de instrumento no prazo legal. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator